Tribunal: CARF
Processo: 10882.722140/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
PENALIDADE. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD-CONTRIBUIÇÕES). OMISSÕES E INCORREÇÕES. CABIMENTO.
Tendo sido cumprida com omissões e incorreções a obrigação acessória denominada EFD-Contribuições, tem-se por configurado o fato gerador da multa prevista em lei válida e vigente.
INTIMAÇÃO. PROCEDIMENTO DISTINTO. CARÁTER FORMAL DA PENALIDADE.
A intimação do sujeito passivo destinou-se à apuração das bases de cálculo das contribuições para fins de lançamento de ofício de referidos tributos, bem como de seus acréscimos legais, tendo em vista que tais dados haviam sido omitidos quando do cumprimento da obrigação acessória.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TRIBUTOS.
O princípio constitucional da anterioridade se dirige à instituição e à exigência de tributos, não abarcando as penalidades, cuja imposição decorre de lei vigente na data do descumprimento da obrigação acessória.
DUPLICIDADE DE PENALIDADES. INOCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS.
São penalidades distintas a multa proporcional e a multa por descumprimento de dever instrumental, sendo a primeira decorrente de lançamento de ofício de tributo não pago pelo sujeito passivo e a segunda por inobservância das regras de apresentação de obrigação acessória.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
A vedação constitucional à utilização de tributo com efeito de confisco não alcança as penalidades aplicadas com base em lei válida e vigente e, uma vez que é vinculada e obrigatória a atividade da Fiscalização, não pode este Colegiado afastar a imposição baseado em alegado caráter confiscatório, conforme a súmula CARF no 2 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722140/2017-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.484 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
PENALIDADE.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
DIGITAL
(EFD-
CONTRIBUIÇÕES). OMISSÕES E INCORREÇÕES. CABIMENTO.
Tendo sido cumprida com omissões e incorreções a obrigação acessória
denominada EFD-Contribuições, tem-se por configurado o fato gerador da
multa prevista em lei válida e vigente.
INTIMAÇÃO. PROCEDIMENTO DISTINTO. CARÁTER FORMAL DA
PENALIDADE.
A intimação do sujeito passivo destinou-se à apuração das bases de cálculo das
contribuições para fins de lançamento de ofício de referidos tributos, bem
como de seus acréscimos legais, tendo em vista que tais dados haviam sido
omitidos quando do cumprimento da obrigação acessória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TRIBUTOS.
O princípio constitucional da anterioridade se dirige à instituição e à exigência
de tributos, não abarcando as penalidades, cuja imposição decorre de lei
vigente na data do descumprimento da obrigação acessória.
DUPLICIDADE
DE
PENALIDADES.
INOCORRÊNCIA.
FATOS
GERADORES DISTINTOS.
São penalidades distintas a multa proporcional e a multa por descumprimento
de dever instrumental, sendo a primeira decorrente de lançamento de ofício de
tributo não pago pelo sujeito passivo e a segunda por inobservância das regras
de apresentação de obrigação acessória.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
A vedação constitucional à utilização de tributo com efeito de confisco não
alcança as penalidades aplicadas com base em lei válida e vigente e, uma vez
que é vinculada e obrigatória a atividade da Fiscalização, não pode este
Colegiado afastar a imposição baseado em alegado caráter confiscatório,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722140/2017-64
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

conforme a súmula CARF no 2 (O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte supra
identificado para se contrapor ao auto de infração relativo à multa decorrente da entrega da EFD-
Contribuições com total omissão quanto às informações dos valores que integrariam a base de
cálculo das contribuições (Cofins e PIS), com fundamento no art. 57, inciso III, da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei n° 12.766/2012 e pela Lei n°
12.873/2013.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
alegando, em preliminar, inexistência de enquadramento legal para a aplicação da multa, tendo
em vista a não ocorrência de qualquer omissão efetiva de informações, pois apresentara à
fiscalização todos os documentos e informações que lhe haviam sido solicitados, tendo entregado
os arquivos do EFD-Contribuições com a correção dos dados solicitados, tudo em conformidade
com o art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012 e do art. 57 da MP n° 2.158-35/2001.
Sustentou, também, o então Impugnante que a capitulação da multa estava
incorreta, pois, ao invés da multa prevista no inciso III do art. 57 da MP no 2.158-35/01, deveria
ter sido aplicada a penalidade da alínea "b" do inciso I do art. 57 da mesma MP, respaldada
também no inciso II do § 3o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, uma vez que
as declarações retificadoras e os demais documentos haviam sido entregues à Fiscalização, que
não se manifestou sobre eles e nem operacionalizou a retificação dos dados solicitada, tendo,
nesse sentido, ignorado os princípios da verdade material e do devido processo legal.
Arguiu, ainda, que a Lei 12.873/2013, que alterou o inciso III do art. 57 da MP no
2.158-35/2001, somente havia sido publicada em 25/10/2013, não se aplicando, portanto, aos
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

fatos geradores anteriores a essa data e nem aos fatos geradores ocorridos antes da vacatio legis
(45 ou 90 dias).
No mérito, asseverou a natureza confiscatória da multa, pois que aplicada no
percentual de 916,44% do valor do tributo identificado pela Fiscalização, o que feria a sua
capacidade contributiva, tendo havido, ainda, duplicidade de penalidades, uma nestes autos e a
outra no processo relativo à exigência das contribuições apuradas na ação fiscal, o que punha em
risco o livre exercício da sua atividade.
A decisão da DRJ que manteve o crédito tributário restou ementada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE.
É legítimo o procedimento fiscal que, após proceder a intimações ao contribuinte e
promover cruzamentos de informações, identificou receitas omitidas e corretamente
apurou o imposto devido.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às normas
legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações hábeis e
concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade
tributária em constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
MULTA POR ENTREGA DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM OMISSÕES E
INFORMAÇÕES INEXATAS. CABIMENTO.
Mantêm-se a aplicação da multa por atraso na entrega de Escrituração EFD-
Contribuições, quando inexistirem razões previstas em lei ou normas que, diante das
razões apresentadas pela interessada, justifiquem o afastamento da mesma.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a
aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva, não
merecendo prosperar as alegações de motivos subjetivos que implicaram a transmissão
dessa declaração fora do prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2018 (e-fl. 1.036), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/08/2018 (e-fl. 1.037) e requereu o seguinte:
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

a) anulação do auto de infração com base no art. 57, inciso III, da MP no
2.15835/2001, com redação dada pela Lei no 12.766/2012, e art. 11 da Instrução Normativa no
1.252/2012, por ter havido entrega dos documentos solicitados pela Fiscalização e retificação de
todas as EFD-Contribuições do período de julho a novembro de 2013;
b) alternativamente, a aplicação da multa no valor de R$ 1.500,00 por mês-
calendário, face à retificação extemporânea, nos termos do art. 57, inciso I, alínea “b”, da MP no
2.158-35/2001, com redação dada pela Lei no 12.766/2012, observando-se o contido no art. 112
do Código Tributário Nacional (CTN), dado tratar-se de exigência mais favorável ou menos
gravosa ao contribuinte;
c) afastamento do referido art. 57, com as alterações trazidas pela Lei n.o
12.873/2013, em razão da inobservância do princípio da anterioridade previsto no art. 150 da
Constituição Federal, uma vez que tal dispositivo somente poderia produzir efeitos em 2014, não
se aplicando, por conseguinte, ao período de julho a novembro de 2013.;
d) observância dos princípios da legalidade (atividade vinculada da Administração
Pública) e da verdade material, com a correta aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35/2001;
e) duplicidade de penalidades (multa de 75% no auto de infração e a multa destes
autos;
f) reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada referente ao
percentual de 916,44%, tendo em vista o contido no art. 150, inciso III, da Constituição Federal;
g) realização de perícia ou diligência, a fim de se apurar se todos os documentos
solicitados pela Fiscalização haviam sido apresentados pelo ora Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à multa decorrente
da entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) - Contribuições com total omissão quanto aos
valores integrantes da base de cálculo das contribuições (Cofins e PIS), com fundamento no art.
57, inciso III, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei n°
12.766/2012 (para os fatos geradores ocorridos no período de julho a setembro de 2013), e com
redação dada pela Lei n° 12.873/2013 (para os fatos geradores ocorridos em outubro e novembro
de 2013).
Medida Provisória no 2.158-35/2001
(...)
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de
ofício. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013) – (destaques nossos)
Com base no caput do art. 57 supra, constata-se que, havendo incorreções ou
omissões na obrigação acessória sob comento e mesmo que a Fiscalização intime o interessado
para prestar esclarecimentos, ainda assim a multa será exigida, pois a referida norma não
condiciona a aplicação da penalidade a eventual não atendimento de intimação.
Veja-se que os termos do art. 57 “cumprir com incorreções ou omissões”, “será
intimado”, “prestar esclarecimentos” e “sujeitar-se-á às seguintes multas” encontram-se ligados
pelo conectivo “e”, o que indica que tais hipóteses são cumulativas, ou seja, a ocorrência de uma
não exclui a outra.
Dito em outras palavras, mesmo que o contribuinte tenha atendido a intimação
para prestar esclarecimentos em razão da existência de incorreções ou omissões nas informações
declaradas, ainda assim a multa será devida, pois que seu fato gerador (incorreções e omissões
no documento) se consubstanciara no passado.
Tanto é assim que o § 3o do mesmo art. 57, acima reproduzido, dispositivo esse
válido e vigente, prevê a manutenção da multa do inciso I (apresentação extemporânea), com
redução, mesmo se o contribuinte cumprir a obrigação acessória antes de qualquer procedimento
fiscal. Nessa hipótese, a denúncia espontânea não se aplica em sua inteireza, sendo que, para a
hipótese dos presentes autos (incorreções ou omissões), a lei nem mesmo prevê dispositivo
similar.
A intimação da Fiscalização, nestes autos, decorreu da necessidade de se
conhecerem as bases de cálculo das contribuições para fins de lançamento de ofício de tais
tributos, bases essa que não haviam sido informadas pelo Recorrente, nada influindo esse
procedimento da Fiscalização ao fato inconteste de que a Escrituração Fiscal Digital (EFD) –
Contribuições havia sido prestada de forma incorreta e com omissões.
Logo, o fato de o Recorrente ter respondido às intimações da Fiscalização e
apresentado os documentos e informações solicitados não exclui a aplicação da penalidade, cujo
fato gerador, repita-se, é o cumprimento com incorreções ou omissões da obrigação acessória
exigida em conformidade com o art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, verbis:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

Diante da competência instituída pelo art. 16 supra, a Receita Federal editou a
Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, que assim dispôs:
Art. 2° A Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins),
instituída pela Instrução Normativa RFB n° 1.052, de 5 de julho de 2010, passa a
denominar-se Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita
(EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa,
devendo ser observada pelos contribuintes da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins; e
III - Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7° a 9°
da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
(...)
Art. 4° Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do
art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2° do Decreto n° 6.022, de
2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação
do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
(...)
Art. 7° A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10o
(décimo) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração,
inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
(...)
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de
2013)
Verifica-se que, no art. 10 da IN RFB no 1.252/2012, acima transcrito, a aplicação
da multa decorre pura e simplesmente da apresentação da EFD-Contribuições com incorreções
ou omissões, inexistindo outro condicionante para tal, o que evidencia que a atuação da
Fiscalização se dera nos limites da legislação aplicável.
Diante do exposto, constata-se que não pode ser atendido o pedido do Recorrente
de anulação do auto de infração somente por ter havido, após intimação, entrega de documentos
e retificação das EFD-Contribuições, pois a entrega da Declaração com omissões, por si só, já é
tratada pela lei como descumprimento de uma obrigação acessória, que, como apontado pelo
julgador a quo, se refere a uma conduta formal que não se confunde com o pagamento ou não de
tributo.
Quanto ao pedido alternativo de aplicação de penalidade menos gravosa, em face
de dúvida quanto à efetiva ocorrência da infração (art. 112 do CTN), reduzindo a multa ao valor
de R$ 1.500,00 por mês-calendário em razão da retificação extemporânea, há que se ressaltar que
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

a alínea “b” do inciso I do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei no
12.766/2012, se refere à hipótese normativa relativa à apresentação extemporânea de obrigação
acessória não apresentada no prazo legal, não abarcando, portanto, a apresentação da obrigação
acessória com incorreções ou omissões, que vem a ser a hipótese verificada nos presentes autos.
Conforme acima apontado, somente para a hipótese de apresentação
extemporânea da obrigação acessória, antes de qualquer procedimento fiscal, a lei prevê a
redução pela metade da penalidade aplicável, inexistindo permissivo legal similar nos termos
propugnados pelo Recorrente.
No que tange ao pedido de afastamento do referido art. 57, com as alterações
trazidas pela Lei n.o 12.873/2013, em razão da inobservância do princípio da anterioridade
previsto no art. 150 da Constituição Federal, há que destacar, de pronto, que também aqui não
assiste razão ao Recorrente.
A uma, porque o princípio da anterioridade previsto nas alíneas “b” e “c” do
inciso III do art. 150 da Constituição Federal1 se restringe a tributos, não abarcando as
penalidades, a outra, em razão do fato de que a Lei n.o 12.873/2013 se encontrava vigente
quando de sua observância pela Fiscalização.
Conforme se verifica do art. 63, inciso III, da Lei no 12.8732, o art. 57, não tendo
sido incluído dentre as exceções previstas nos demais incisos do artigo, entrou em vigor na data
da publicação da lei, ou seja, em 25/10/2013.
Constata-se, portanto, que, diferentemente do alegado pelo Recorrente, a
Fiscalização observou sim os princípios da legalidade (atividade vinculada da Administração
Pública) e da verdade material, tendo aplicado corretamente o art. 57 da MP no 2.158-35/2001.

1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda
Constitucional no 3, de 1993)
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado
o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
2 Art. 63. Esta Lei entra em vigor:
I - no 1o (primeiro) dia do sétimo mês subsequente à data de sua publicação, em relação ao art. 32-C da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991;
II - 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, em relação:
a) aos arts. 71-B e 71-C da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 ; e
b) ao art. 392-B da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 ;
e
III - na data de sua publicação quanto aos demais dispositivos, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014,
em relação:
a) ao inciso VII do § 9o do art. 12, à alínea d do inciso I do § 11 do art. 12, e aos §§ 14 e 15 do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 ;
b) ao inciso VII do § 8o do art. 11, à alínea d do inciso I do § 10 do art. 11, aos §§ 12 e 13 do art. 11 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991 ; e
c) ao art. 64 desta Lei.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.484 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722140/2017-64

No que tange à alegação de duplicidade de penalidades, a multa de 75% exigida
no auto de infração e a multa destes autos, há que se esclarecer que se trata de fatos geradores
distintos, o primeiro decorrente de lançamento de ofício de tributo não pago pelo sujeito passivo,
o segundo por inobservância das regras de apresentação de obrigação acessória.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, tendo em vista o
contido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, deve-se ressaltar que tal artigo
constitucional também se refere apenas a tributos, não alcançando as penalidades. Além disso, a
imposição da penalidade se deu com base em lei vigente e válida, sendo a atividade da
Fiscalização vinculada e obrigatória, não podendo este Colegiado afastar sua aplicação em razão
de possível caráter confiscatório, isso em conformidade com a súmula CARF no 23.
Nesse contexto, verificado que a autuação se dera nos limites e em conformidade
com a legislação tributária de regência, mostra-se totalmente despiciendo o pedido do Recorrente
de realização de perícia ou diligência, pois, nos presentes autos, não se controverte sobre
cálculos ou sobre elementos probatórios, restringindo-se a controvérsia à interpretação e à
aplicação da lei, hipótese em que não se sustentam pedidos de investigações fáticas
injustificadas.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital